Tribunal: TJDFT
Processo: 0737398-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. COISA JULGADA.
1. A forma de arbitramento dos honorários advocatícios fixados no título judicial exequendo, não é passível de discussão na fase de cumprimento de sentença, pois acobertada pelo manto da coisa julgada.
2. A decisão judicial transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível (preclusão máxima), somente podendo ser modificada, se o caso, pela via judicial adequada.
3. Recurso conhecido e desprovido.